Tribunal: TJDFT
Processo: 0728160-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRÓ-DF II. NEGATIVA DE ACESSO. DIREITO DE PETIÇÃO E DE INFORMAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. Caso em exame.
1. Discute-se se haveria ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEDET/DF ao negar o acesso da Impetrante a processo administrativo onde se discute a transferência de incentivo econômico do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal – PRÓ-DF II. 1.1. Analisa-se a inadmissibilidade de Agravo Interno, julgado conjuntamente.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se os processos administrativos relacionados aos incentivos do PRÓ-DF II possuem natureza sigilosa, em razão do sigilo empresarial e da existência de ação judicial em trâmite.
3. Examina-se se o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar deve ser conhecido, ante a apresentação de razões dissociadas do fundamento da decisão recorrida.
III. Razões de decidir.
4. O Agravo Interno não é conhecido, pois não impugnados os fundamentos da decisão agravada, em violação ao disposto no §1o do art. 1.021 do CPC.
5. De acordo com o art. 5o, inc. XXXIV da Constituição Federal, é assegurado a todos o direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Desse modo, não pode a Administração obstar que a Impetrante peticione em processo administrativo de seu interesse.
6. Embora a Administração Pública não possua competência legal para julgar litígios entre particulares acerca da validade ou eficácia de acordos privados, e ainda que haja controvérsia no âmbito judicial, ou mesmo interesse empresarial de terceiro, não pode impor sigilo a processo administrativo referente a programas de desenvolvimento econômico, conforme se extrai do art. 13 da Lei n. 7.153/2022.
7. O art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001 dispõe que se aplicam aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, no que couber, as disposições da Lei Federal 9.784/1999. O art. 46 dessa lei dispõe que “os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem”.
8. A publicidade de atos administrativos, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal e na Lei no 9.784/1999, não impede a divulgação ou a concessão de acesso a terceiros a procedimento administrativo, ainda que haja pendências judiciais que afetem o seu objeto.
IV. Dispositivo.
9. Agravo Interno não conhecido. Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido.
Tese de julgamento: “A restrição de acesso a processo administrativo de interesse da Impetrante configura ilegalidade, especialmente quando não apresentado fundamento apto a justificar a sua tramitação sigilosa”.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. XXXIV da Constituição Federal; art. 13, Lei no 7.153/2022; art. 46 da Lei no 9.784/1999